Tribunal: STF
Processo: HC 72821
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  MENORIDADE:  FIXAÇÃO  DA  PENA:
METODO TRIFASICO.
          1. A menoridade e uma das circunstancias que sempre atenuam
a  pena (art. 65, I, do CP); consequentemente, deve ser
considerada após  a fixação da pena-base, atendendo-se ao critério do
art. 59 do Código Penal.
          2. Na fixação da pena deve ser observado o metodo trifasico
preconizado  no art. 68 do  Código Penal, com a redação dada pela Lei
n.  7.209, explicitadas,  dentro da  cronologia, as  fases legalmente
enunciadas:  1.)  fixação  da  pena-base,  observado  o  conjunto das
circunstancias  judiciais estabelecidas no art. 59, "caput", do C.P.,
passando,  a  seguir,  a   analise  dos  quatro  critérios  judiciais
dispostos  nos seus incisos; 2.) apreciação das circunstancias legais
porventura  existentes,  compreendendo  as  circunstancias agravantes
(qualificativas)  a  que  se  referem  os   artigos  61  e  62  e  as
circunstancias  atenuantes previstas  nos artigos  65 e  66, todos do
Código  Penal, sem que  tais circunstancias legais sejam consideradas
quando  da  fixação  da  pena-base  (1.  fase)  e  da  apreciação das
circunstancias  legais  (2.  fase),   das  circunstancias  de  causas
especiais respeitantes a aumento e diminuição da pena.
          3.  Indeferido  o  pedido de  "habeas  corpus".  Deferido o
"habeas  corpus"  de oficio,  para,  mantida a  condenação,  cassar a
sentença  e o  acórdão na parte  relativa a  fixação da pena, devendo
outra  decisão ser proferida,  no particular, com atenção ao disposto
no art. 68 do Código Penal.